Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715938-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLBERG BAR E LANCHONETE LTDA - ME DESPACHO Na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que a matéria relativa à apresentação de defesa em processo administrativo fiscal não foi submetida ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator